Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a apelante faz jus ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça; (ii) se houve nulidade da citação realizada por edital; (iii) se há prova escrita nos autos hábil a instruir o pedido monitório; e, subsidiariamente, (iv) se há possibilidade de inclusão de terceiro, responsável solidário, no polo passivo da demanda, após a prolação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, a comprovou, por meio de seus extratos bancários e fatura de cartão de crédito, que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas do processo. Gratuidade de justiça deferida em favor da apelante.
4. Se as diversas diligências empreendidas para a localização e citação da parte ré não resultaram em êxito, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, que, na espécie, apontaram que a parte se encontrava em lugar inacessível, incerto ou ignorado e, nessa medida, hígida a citação por edital da apelante/ré.
5. Instruída a monitória com contrato de prestação de serviço educacional, acompanhado de histórico escolar, boletim, ficha de matrícula e ficha financeira, reputa-se aclarado o vínculo obrigacional entre as partes e a constituição da dívida, nos termos do art. 700 do CPC.
6. Ainda que, no exercício do poder familiar, haja solidariedade entre os genitores em contratos onerosos de prestação de serviços educacionais, é incabível a inclusão de um deles no polo passivo da demanda após a prolação da sentença. Tal medida afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que exigem a prévia citação da parte para que possa exercer plenamente seu direito de defesa — o que, no caso concreto, revela-se inviável.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.